Tribunal: TJDFT
Processo: 0733349-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. PAGAMENTO MEDIANTE VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEXECUÇÃO PARCIAL DA OBRA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE VENDA A NON DOMINO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS REDIBITÓRIOS. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. RECONVENÇÃO PROCEDENTE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais, julgou improcedentes os pedidos do autor, empreiteiro, e procedentes os pedidos formulados em reconvenção pelo contratante. As partes celebraram contrato de empreitada, sendo parte do pagamento ajustada mediante entrega de veículo gravado com alienação fiduciária, cuja transferência definitiva ocorreria após a conclusão integral da obra. Laudo pericial concluiu que apenas 88,21% (oitenta e oito inteiros e vinte e um centésimos por cento) da obra foi executada. O autor pleiteou rescisão contratual, restituição do valor correspondente ao veículo e indenizações; o réu requereu o pagamento da parcela da obra não executada e das despesas de IPVA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três propósitos em debate: (i) definir se a existência de alienação fiduciária sobre o veículo dado em pagamento configura nulidade do negócio jurídico por venda a non domino; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para rescisão contratual e indenização por vícios ocultos e danos morais; (iii) determinar se é devida a condenação do autor ao pagamento da parcela da obra não executada e das despesas tributárias, nos termos da reconvenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial homologado conclui que o autor executa apenas 88,21% (oitenta e oito inteiros e vinte e um centésimos por cento) da obra, permanecendo inadimplida a parcela correspondente a 11,79% (onze inteiros e setenta e nove centésimos por cento), equivalente a R$ 12.379,50 (doze mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos), sem prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do réu, nos termos do art. 373, I, do CPC.
4. Aplica-se o art. 476 do Código Civil, pois, em contratos bilaterais, nenhuma das partes pode exigir o cumprimento da obrigação da outra sem ter adimplido integralmente a sua, de modo que a inexecução parcial da obra afasta a exigibilidade da transferência definitiva do veículo.
5. A alienação fiduciária transfere ao credor a propriedade resolúvel do bem, permanecendo o devedor fiduciante com a posse direta e direito aquisitivo, circunstância que não torna nulo o negócio celebrado com terceiro nem configura venda a non domino, produzindo efeitos obrigacionais entre as partes e sendo apenas ineficaz perante o credor fiduciário.
6. A venda de bem gravado com alienação fiduciária não enseja nulidade absoluta, especialmente quando o gravame é público e passível de verificação, inexistindo prova de ocultação dolosa ou violação à boa-fé objetiva pelo alienante.
7. Os alegados vícios redibitórios não restam comprovados, pois não há prova técnica da preexistência de defeito oculto grave apto a tornar o veículo impróprio ao uso ou a lhe reduzir substancialmente o valor, conforme arts. 441 e 492 do Código Civil.
8. O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais, não configura dano moral indenizável.
9. A procedência da reconvenção encontra respaldo na prova pericial e na permanência do autor na posse do veículo, legitimando a condenação ao pagamento da parcela da obra não executada e das despesas de IPVA.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A venda de veículo gravado com alienação fiduciária é válida entre as partes e não configura venda a non domino, produzindo efeitos obrigacionais entre partes e sendo apenas ineficaz perante o credor fiduciário.
2. A inexecução parcial da obra autoriza a aplicação da exceção do contrato não cumprido e afasta a exigibilidade da obrigação contraprestacional.
3. A caracterização de vício redibitório exige prova da preexistência de defeito oculto grave, não se presumindo a partir de reparos ordinários em veículo usado.
4. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 441, 476 e 492; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, e 373, I; Decreto-Lei 911/69, art. 1o, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2060320, 0702177-75.2024.8.07.0003, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 30.10.2025; TJDFT, Acórdão 1070529, 20160110673983APC, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 1a Turma Cível, j. 31.01.2018; STJ, AgInt no REsp 2.001.377/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 04.12.2023.